Tribunal: TCU
Processo: 042.935/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3885/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.935/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Luis da Rocha Fonseca (XXX.874.267-XX); Alessandra Pagnosi Guimaraes (XXX.331.698-XX); Alex Clausing Maimoni (XXX.029.646-XX); Alexsandro Baron Paul (XXX.191.028-XX); Andresa Fernanda Scucuglia da Silva Santos (XXX.978.548-XX); Cristiane Dias dos Santos Sabatini (XXX.557.948-XX); Daniela Rocha Sampaio (XXX.920.058-XX); Kelly Cristina Sakakura (XXX.662.978-XX); Luis Augusto Teixeira Morais (XXX.905.028-XX); Rodrigo da Silva Estevao (XXX.674.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.